Tribunal: TJMT
Processo: 1026809-92.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026809-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON RICARDO PASSINHO SIQUEIRA - CPF: 003.600.373-56 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1026809-92.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Anderson Ricardo Passinho Siqueira

Parte Recorrida(s):
Telefônica Brasil S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

-

CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
- INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte ré,
e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios e pedido contraposto.

Pugna o recorrente, preliminarmente, pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, haja vista a necessidade de realização de perícia da assinatura constante no contrato juntado pela ré, e, subsidiariamente, seja afastada a condenação por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

Quanto ao mérito do recurso, observo que a sentença impugnada não merece reforma.

A empresa de telefonia juntou contrato de adesão e permanência devidamente assinado pelo recorrente, conforme se vê nos ids. 114803575/114803577, nos quais consta assinatura muito similar a aquela posta na CNH do consumidor e na procuração, além de faturas do serviço (ids. 114803578, 114803579 e 114803580) e relatório de chamadas (id. 119983165), que juntos têm o condão demonstrar a utilização dos serviços, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a origem do débito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial e declarar a existência de relação jurídica entre os litigantes.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA
DE
CONTRATO
. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA

MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao
provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o
contrato
firmado entre as partes - “
Contrato
de Permanência da Oferta OI MAIS DIGITAL - MÃES/2019”, devidamente
assinado
pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Assim sendo, diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, competia o consumidor comprovar o regular adimplemento dos débitos contraídos perante a empresa de
telefonia
Reco
rrida.

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
5.
Sentença

mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.
6. Recurso conhecido
e improvido.(N.U 1007602-10.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/10/2021)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TELEFONIA
.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. JUNTADA DE
CONTRATO

ASSINADO
, TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E DOCUMENTO PESSOAL DA RECORRENTE.
SENTENÇA

MANTIDA
POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (
contrato
entabulado entre as partes, telas sistêmicas, cópia do documento pessoal e faturas). 2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios
mantidos
, ante
a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4
.
Sentença

mantida
. 5. Recurso
conhecido e desprovido.

(N.U 1046592-07.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 30/03/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo os termos da sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022